Tribunal: STF
Processo: Rcl 90105
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (HEMOPE) alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000953-66.2022.5.06.0012, inobservado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula e descumprido o decidido na ADC 16, nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

A reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADC 16.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

O Tribunal Regional negou provimento ao recurso ordinário interposto pela parte reclamada, na esteira dos seguintes fundamentos, parcialmente transcritos no recurso de revista, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT:
[...]
Por outro lado, "em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925- 07.2016.5.05.0281, a Eg. SBDI-1 do Colendo TST fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, banindo, pois, o entendimento de que o encargo era do empregado" (Processo: ROT - 0001794-25.2017.5.06.0016, Redator: Ana Maria Soares Ribeiro de Barros, Data de julgamento: 06/10/2020, Terceira Turma, Data da assinatura: 07/10/2020).
Com efeito, ao contrário do aventado na peça recursal, recai sobre o ente administrativo o ônus de provar que fiscalizou o cumprimento das obrigações contratuais e legais do prestador de serviços enquanto empregador, a teor do artigo 818, II, da CLT e dos princípios da aptidão para a prova e da impossibilidade de prova negativa, não se tratando, pois, de "inversão do ônus probatório". Veja-se ainda:
(...)
Dos autos, verifico que o ente público não demonstrou ter fiscalizado o fiel cumprimento do contrato de prestação de serviços firmado com a empresa terceirizada, no tocante ao cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas cometidas a esta última. Se a recorrente tivesse fiscalizado a contento o contrato de prestação de serviços que celebrou com a empregadora do reclamante, logicamente teria exigido dela os comprovantes de depósitos do FGTS, devidos mês a mês, assim como a quitação das verbas rescisórias, restando comprovada a negligência do ente público na fiscalização do contrato administrativo firmado com a prestadora de serviços.
Assim, patente a culpa in vigilando do tomador dos serviços, no que tange à fiscalização do adimplemento de obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora, no âmbito da relação de trabalho da qual resulta o litígio, razão pela qual deve responder subsidiariamente pela satisfação dos créditos trabalhistas devidos pela 1ª reclamada ao autor (incidência das diretrizes contidas na Súmula 331, VI, do TST).
(...)
Com essas considerações, nego provimento ao recurso.”(sem grifos no original)
Insiste a parte agravante no processamento do recurso de revista, impugnando o despacho denegatório.
Alega que a condenação subsidiária foi automática, baseada em presunção de culpa decorrente do mero inadimplemento de verbas trabalhistas, com inversão indevida do ônus da prova que cabe ao reclamante. Sustenta que não há prova de culpa in vigilando ou in eligendo nos autos.
Aduz que o acórdão regional violou a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF do STF, que atribuem ao autor o ônus probatório e vedam condenação sem comprovação efetiva de culpa. Argumenta que o TRT6 declarou obliquamente a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 sem observar a cláusula de reserva de plenário.
Indica violação dos arts. 5º, II, 37, caput, XXI e § 6º, e 97 da CF/88, 818, I, da CLT, 71, § 1º, da Lei 8.666/93, item V da Súmula 331 do TST, Súmula Vinculante 10 do STF, ADC 16/DF e RE 760.931/DF.
Sem razão.
De início, reconheço a transcendência jurídica da causa, na forma do art. 896-A,IV, da CLT.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16-DF, em 24/11/2010 (Relator Ministro Cezar Peluso, in DJe 9/9/2011), ao passo em que concluiu pela higidez do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, entendeu necessária, para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, a efetiva demonstração de culpa, em adoção à teoria da responsabilidade subjetiva extracontratual. Concluiu inaplicável, ao caso, o art. 37, § 6°, da Constituição Federal.
[...]
Acrescendo novos delineamentos à questão, no julgamento do Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser da parte autora o ônus de comprovar a falha na fiscalização das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços contratada. Foram fixadas as seguintes teses jurídicas:
[...]
Com efeito, inviável presumir a ciência do inadimplemento pela Administração Pública, que não tem o ônus da prova da culpa na fiscalização, tanto no que pertine ao conhecimento da situação de ilegalidade quanto à inércia em implementar medidas para saná-la.
Além disso, para a configuração da culpa in vigilando não basta a mera constatação de ineficácia da fiscalização, ainda que decorrente da comprovação do descumprimento das obrigações regulares do contrato de trabalho.
Esse entendimento foi reafirmado pela Suprema Corte, após o julgamento do Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral. Citam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 77037/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/03/2025; Rcl 76942/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/03/2025; Rcl 75541/RS, Relator Ministro André Mendonça, DJe de 13/03/2025; Rcl 76983/RS, Relator Ministro Cristiano Zanin, DJe de 07/03/2025; Rcl 76650/SP – Relator Ministro Nunes Marques, DJe de11/03/2025, dentre outras.
Diante disso, entendo superada a compreensão da SBDI-1 desta Corte nos precedentes E-RR-925-07.2016.5.05.0281 e E-RR-992-25.2014.5.04.0101.
Não obstante, esta 5ª Turma decidiu, interpretando os itens 1, 2 e 4 da tese do Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral do STF, que, nos casos nos quais há inadimplemento do FGTS no curso do contrato de trabalho, haverá culpa in vigilando, uma vez que a prestadora teria que apresentar mensalmente o pagamento da parcela à tomadora. Excepcionados, de igual modo, os processos em que há revelia do ente público.
Fiquei vencida no ponto, à luz do que extraio da parte vinculante da decisão, da ementa e, expressamente, do voto do Ministro Flávio Dino, acolhido pelo relator, Ministro Nunes Marques, de seguinte teor: “fundamento minha divergência na necessidade de tornar a tese mais direta, evitando-se eventuais aplicações do precedente vinculante que prejudiquem a sua estabilidade, integridade e coerência (art. 926 do CPC). Isso porque entendo que a notificação formal e fundamentada dirigida à administração pública pode noticiar quaisquer descumprimentos de obrigações trabalhistas pela empresa contratada, seja no que concerne ao pagamento, seja em relação àquelas de natureza previdenciária ou do FGTS, por exemplo. Dessa forma, visando a evitar eventual má compreensão ou distorções na aplicação da tese, proponho a retirada do termo ‘notadamente o pagamento’ constante no item 2.”
Por isso, ressalvo minha compreensão.
Na hipótese em exame, o Tribunal Regional registrou diversas irregularidades praticadas pela empresa terceirizada, destacando-se a ausência de depósitos de FGTS. Comprovada a culpa in vigilando da Administração Pública mantém-se a decisão regional.
Nego provimento ao agravo de instrumento.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária da entidade pública, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente